Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇOS DE ANESTESIA. PAGAMENTO APARTADO. CIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RELATÓRIO DE INTERNAÇÃO. NÃO ASSINADO. ANUÊNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO. CONVÊNIO MÉDICO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. No caso em testilha discute-se a legitimidade da cobrança dirigida à apelada, relativa à prestação de serviço médico de anestesia supostamente inadimplido.
3. A relação em tela é regida pela lei consumerista, pois a apelante enquadra-se no conceito de fornecedora e a apelada no conceito de consumidora. Ademais, o procedimento de anestesia realizado no hospital em que a apelada se submeteu à cirurgia é serviço, nos termos do art. 3o, §2o do CDC.
4. Na ficha de atendimento para internação não há assinatura da paciente ou de qualquer responsável que demonstre o seu consentimento acerca da cobrança separada de honorários médicos referentes à anestesia, e também não ficou evidenciada a menção ao serviço de anestesia, com as informações correlatas, conforme dever previsto no artigo 6o, inciso III do CDC. Além disso, a apelada juntou documento demonstrando a autorização de cobertura, pelo convênio médico, da anestesia, fulminando o argumento da apelante de que o procedimento não teria sido coberto pelo plano de saúde.
5. A autora não se desincumbiu do ônus de provar a ciência e anuência da paciente em relação ao seu dever de quitar, em apartado, os honorários de anestesiologista; e a ré demonstrou fato extintivo do direito autoral, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da cobrança.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.